Tribunal: TJDFT
Processo: 0726748-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726748-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUCAS DA ROCHA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto BANCO BRADESCO S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Busca a Apreensão no 0704854-62.2021.8.07.0010, determinou que o agravante comprovasse que o veículo está no endereço indicado, sob pena de extinção da ação. Afirma que ter ajuizado Ação de Busca e Apreensão em face do agravado e que, realizadas diligências infrutíferas na tentativa de buscar e apreender o veículo, o juízo proferiu decisão determinando que o agravante comprove que o veículo está no local da diligência. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Aduz a ilegalidade da determinação ante a ausência de previsão legal para tanto. Elucida que já havia sido proferida decisão nesse sentido nos autos de origem, contra qual foi interposto o Agravo de Instrumento no 0738419-47.2021.8.07.0000, o qual foi provido para reformar a decisão. Tece considerações e colaciona jurisprudência. Pugna pelo conhecimento do recurso e concessão de efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. É o relatório. D E C I D O. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 130067676 dos autos de origem): Conquanto tenha a parte autora requerido nos autos que o mandado de busca e apreensão seja cumprido no endereço descrito na petição retro, observa-se que vários mandados já foram expedidos sem que se tivesse resultado positivo na diligência, de modo que verifico que a parte autora vem apontando endereços aleatórios para o cumprimento da liminar, tal como o endereço fornecido na petição retromencionada, o qual não viera acompanhado de lastro necessário a configurar a mínima probabilidade de que o veículo e o requerido se encontram no local informado, não sendo crível a mera alegação contida no petitório retro para fundamentar a realização da diligência postulada sem que haja um mínimo de certeza quanto a probabilidade de encontrar o veículo no endereço fornecido aleatoriamente. Demais disso, é de se afirmar que os atos processuais não podem ser praticados como meio para protelar o trâmite processual, isto é, os requerimentos de diligências devem ter por finalidade a correta fluência do processo, objetivando, como na hipótese em testilha de providenciar a apreensão do veículo em poder do demandado, não se concebendo a prática de atos sem que sequer vislumbre a probabilidade de sua concretização, almejando somente evitar a extinção da ação, prevenindo-se de que sejam realizadas medidas inócuas e desprovidas de eficácia material que atentem ao escopo da utilidade da prestação jurisdicional. Por estas razões, assinalo o derradeiro e preclusivo prazo de 05 (cinco) dias para que a parte autora comprove que o veículo encontra-se no referido local, trazendo elementos suficientes para corroborar suas alegações, sob pena de extinção. (destaques no original) Verifica-se que, não obstante ser pressuposto da Ação de Busca e Apreensão e dever da instituição financeira agravante indicar o endereço do devedor fiduciário-réu, inexiste fundamento legal de, antes de expedir a diligência, apresentar comprovação idônea da efetiva localização veículo objeto de busca e apreensão. Igualmente, a não localização do automóvel alienado fiduciariamente e a não evidência de que o bem dado em garantia tenha perecido não afastam a utilidade ou a necessidade da Ação de Busca e Apreensão, prosseguindo o direito e interesse do autor em recuperar o bem e a consequente necessidade de continuidade da ação. Nesse sentido é firme o entendimento dessa Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. (...) 2. Não encontra respaldo legal a decisão judicial que condiciona o desentranhamento do mandado de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente à comprovação do local em que o bem possa ser encontrado, sem olvidar, ademais, a presunção de boa-fé do autor. Da mesma forma, a ordem de conversão da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em ação de execução, vez que isso constitui faculdade da parte autora, pois pode requerer a conversão ou continuar com a ação ajuizada, sem que importe a extinção do feito quando não caracterizada a inércia da parte. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1427763, 07093557120218070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ESTARIA NO LOCAL INDICADO PELA PARTE AUTORA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Não há no ordenamento jurídico regra impondo ao autor da ação de busca e apreensão a obrigação de comprovar a efetiva localização do veículo objeto da demanda, mediante a juntada de fotografias aos autos. 1.1. Tendo a parte autora indicado endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, mostra-se incabível o indeferimento da diligência, sob o fundamento de que não teria sido apresentada prova inequívoca da localização do bem a ser apreendido. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1412192, 07033727520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. CUMPRIMENTO ADSTRITO À COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL. IMPOSIÇÃO DA CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. SENTENÇA ANULADA. I. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, não há amparo legal para condicionar o cumprimento do mandado de busca e apreensão à "comprovação" da localização do veículo alienado fiduciariamente. II. Sobretudo em um processo pautado pelo princípio da cooperação e que inclusive permite a superação de dificuldades do autor quanto à indicação do endereço do réu pela intercessão direta do juiz, nos termos dos artigos 6o e 319, § 1o, do Código de Processo Civil, não é razoável condicionar a realização da diligência de busca e apreensão à comprovação prévia do local onde se encontra o veículo alienado fiduciariamente. (...) IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1405299, 07042891320218070006, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento, ainda, que a decisão agravada arrosta decisão proferida por esta Corte ao analisar o Agravo de Instrumento no 0738419-47.2021.8.07.0000, interposto em face de decisão proferida nos autos de origem, com o mesmo conteúdo. Transcrevo a ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO. EXIGÊNCIA DE QUE O AUTOR COMPROVE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO LOCAL DECLINADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIDÊNCIA INÓCUA. DECISÃO REFORMADA. 1. Inexistindo qualquer previsão legal e tratando-se de providência inócua - uma vez que o veículo pode ser movimentado de local -, não se pode exigir que o autor comprove que o bem se encontra no endereço declinado para que o mandado de busca e apreensão seja cumprido. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. . (Acórdão 1408183, 07384194720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de setembro de 2022 15:28:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador